Tribunal: STF
Processo: RE 78057
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-05
Data de publicação: 1974-03-05

Ementa:
AGRAVO DE PETIÇÃO. RECURSO EXTINTO PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. REGULA O CABIMENTO DO RECURSO A LEI VIGENTE AO TEMPO DA
DECISÃO RECORRIDA. AÇÃO EXECUTIVA, QUE O NOVO CÓDIGO SUBSTITUIU PELA
EXECUÇÃO COM BASE EM TITULOS, EXTRAJUDICIAIS (ART.585). ESSES
TITULOS, POREM, DEVEM SER LIQUIDOS (ART.586), O QUE NÃO OCORRE COM A
DUPLICATA NÃO ACEITA.
ACRESCE QUE O AGRAVO DE PETIÇÃO JA FOI JULGADO IMPROCEDENTE.
SERIA INUTIL, ASSIM, MANDAR JULGAR-LHE O MÉRITO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.